Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0704648-23.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAZ LINHARES DE OLIVEIRA, LINDALVA LINHARES DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque formulado o pedido de gratuidade de justiça. Após a intimação dos recorrentes a comprovarem a hipossuficiência alegada, proferi decisão, indeferindo o pedido de gratuidade, sob os fundamentos de que “o recorrente afirma não declarar imposto de renda e limitou-se a juntar extrato da fatura de um cartão de crédito (ID 44959209). Lado outro, a segunda recorrente, LINDALVA LINHARES DE OLIVEIRA NETO, é agente da Polícia Civil do Distrito Federal e, consoante comprovante de rendimentos de ID 44959210, auferiu, ao longo do ano de 2022, o total de R$ 178.219,56, tendo renda mensal, portanto, superior a R$ 10.000,00, o que afasta sua alegação de miserabilidade” e intimando os recorrentes a comprovarem o recolhimento do preparo recursal em 48 horas (Id 45457631 - Pág. 1). Não obstante, o prazo assinalado transcorreu em branco (ID 45775611 - Pág. 1). Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fulcro no arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.